Tribunal: CARF
Processo: 13896.000912/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000912/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.157 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
RUBENS PAOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
POSSIBILIDADE.
Para o exercício de 2007, na hipótese em que o cônjuge constar do plano de
saúde e apresentar DAA em separado, embora podendo ser considerado
dependente perante a legislação tributária, sem, contudo, utilizar-se da referida
dedução, os valores pagos podem ser deduzidos pelo cônjuge titular do plano e
que realizou integralmente os efetivos pagamentos.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas, quando restar comprovado o
cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000912/2010-76
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000912/2010-76

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 6.151,10, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.486,96, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, e da omissão de rendimentos do trabalho
com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 337,50, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.976,73 (fls. 17/21).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial, não se
insurgindo contra a omissão de rendimentos apurada (fls. 2/3), alegando, em síntese, que as
despesas médicas efetivamente ocorreram, conforme se depreende dos comprovantes em anexo.
Alega, ainda, que o valor pago ao plano de saúde Amil se refere ao próprio e de seu cônjuge,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 43/48), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 5.560,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 1.354,90, mais os acréscimos
legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de dependente a ele
vinculado.
Cientificado da decisão, em 22/08/2013 (fls. 58), o contribuinte, em 06/09/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), registrando, preliminarmente, que é casado a mais de 35
anos e, no mérito, traz aos autos cópia da certidão de casamento comprovando o seu estado civil,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/56.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000912/2010-76

Preliminares
A alegação tida por preliminar, a bem da verdade complementa as razões de mérito,
e com ele será apreciada.

Mérito
Da glosa em litígio de despesa com plano de saúde:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas com plano Amil Assistência Médica
Internacional Ltda., no valor de R$ 4.926,96, pagas em favor de sua esposa/não dependente
declarada, Thereza Christina Penteado Paolini, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com cópia da
certidão de casamento emitida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 28o
Subdistrito do Jardim Paulista/SP (fls. 55).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
46/47):
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA:
Constou na descrição dos fatos da notificação de lançamento que a referida glosa se deu
em razão dos seguintes motivos:
(...)
2-Não dependente: Amil• - R$ 4.926,96”.
(...)
Com respeito ao plano de saúde Amil o contribuinte não comprova que Thereza
Christina P. Paolini é sua esposa, sendo, portanto, mantida a glosa relativa ao
valor pago em benefício desta.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas com plano de saúde, de fato, a teor da legislação de regência,
somente são dedutíveis as despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes informados
na declaração de ajuste anual, podendo a esposa figurar como tal, ao teor do art. 77, § 1o, I do
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000912/2010-76

RIR/99, sendo certo que a esposa, Thereza Christina Penteado Paolini, se enquadra como
dependente tributária, ao teor da legislação de regência.
Ademais, por ter sua esposa apresentado DAA no modelo completo (fato este não
alegado e não refutado na decisão recorrida), observo que a orientação fiscal vigente à época,
advertia sim quanto ao modelo da declaração entregue, conforme se depreende da Pergunta no
356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Vale registrar, por oportuno, que o entendimento fiscal foi modificado a partir do
exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de saúde,
não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde daqueles
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
Com efeito, para o caso concreto, e ancorado na orientação fiscal vigente à época
dos fatos, urge o cancelamento da glosa da despesa com plano de saúde paga pelo Recorrente em
favor de sua esposa/não dependente declarada, razão pela qual reconhecendo a verossimilhança
das alegações recursais, aliado ao conjunto probatório produzido e em conformidade com a
legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa no particular e torno
insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução remanescente da despesa médica, no valor de R$ 4.926,96, relativa a
participação da esposa do Recorrente, Thereza Christina Penteado Paolini, no plano de saúde
contratado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000912/2010-76

Fl. 67
DF CARF MF
Original